Tribunal: TJDFT
Processo: 0016435-03.2016.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES A PEDIDO DO CREDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO. NORMA ESPECIAL. ART. 782, §§ 3o E 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESSA EXTENSAO DESPROVIDO.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
2. Optando a parte por formular pedido de reforma da sentença sem apresentar fundamentos que contrariem as razões de decidir, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal neste ponto.
3. A inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, por determinação judicial no curso da execução de título extrajudicial, consiste em medida coercitiva indireta ao pagamento do débito e prevista no art. 782, § 3o, do CPC.
4. Lado outro, o parágrafo 4o é claro ao estabelecer as hipóteses de cancelamento imediato dessa restrição, isto é, caso seja efetuado o pagamento da dívida, garantida a execução ou extinta por qualquer outro motivo.
5. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESSA EXTENSAO DESPROVIDO.